Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-77.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004045-77.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDICE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 621.300.561-72 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004045-77.2019.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E PRECISA - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – LEGALIDADE DA RECUSA DE COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO
.

Embora à interpretação das cláusulas contratuais deva se pautar pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, é necessário se atentar aos termos previstos no contrato, mormente com relação aos riscos cobertos, porque há estreita relação entre a cobertura contratada e o prêmio pago.

Não é revela abusiva a cláusula que exclui da cobertura os danos ao veículo, quando causados pelo segurado ou condutor do veículo a ascendentes, descendentes, cônjuges, irmãos e parentes, consanguíneos ou por afinidade, ou ainda que dele dependam economicamente, especialmente quando o segurado tem conhecimento prévio da referida exclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1004045-77.2019.8.11.0003

APELANTE: VALDICE OLIVEIRA SANTOS.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Processo na origem: 1004045-77.2019.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
VALDICE OLIVEIRA SANTOS
de sentença que julgou extinto o feito.

AÇÃO
: Ação Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 1004045-77.2019.8.11.0003), proposta por
VALDICE OLIVEIRA SANTOS
em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

SENTENÇA
(ID 100763567 - Pág. 1/5)
: julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 100763569)
VALDICE OLIVEIRA SANTOS
alega que se trata de contrato de adesão, portanto a cláusula limitativa do pagamento da indenização securitária é abusiva e, consequentemente, nula. Sustenta que a cláusula de exclusão é genérica e presume a fraude e a má fé do segurado, logo coloca o segurado em desvantagem exagerada. Defende a cláusula está em flagrante desacordo com as normas de proteção do consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e considerar nula a cláusula exclusiva da cobertura e condenar a seguradora a efetuar o ressarcimento dos valores referentes aos reparos nos veículos envolvidos no sinistro.

CONTRAMINUTA
: (ID 100763571) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004045-77.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
VALDICE OLIVEIRA SANTOS
de sentença que julgou extinto o feito.

AÇÃO
: Ação Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.o 1004045-77.2019.8.11.0003), proposta por
VALDICE OLIVEIRA SANTOS
em desfavor de
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

SENTENÇA
(ID 100763567 - Pág. 1/5)
: julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade, porque a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.

VALDICE OLIVEIRA SANTOS
contratou a apólice de seguros com a requerida
ALLIANZ SEGUROS S/A
para o veículo Marca Fiat Modelo Toro Freedom AT, de chassis 98822611XKKC17730, Renavam 01166957753, de placa QCZ6507/MT, Espécie Tipo Camionete/Aberta/ CD, 2018/2019, Vermelha, em 02/10/2018, com ampla cobertura, e cujo motorista principal seria o seu esposo AGENOR HENRIQUE LIMA FILHO (ID 100763525).

Relata que o veículo segurado, em 11/01/2019 envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo colisão traseira, às 11:05h na BR 262, KM 38.0, Trecho Principal BR 262 (0,0 ao 73,0), em Manhuaçu/MG, conduzido por Agenor Henrique de Lima Filho, esposo da autora. Também, foi envolvido no acidente o veículo Toyota/Corolla XEI20 Flex de placa JDU5550, que foi abalroado na traseira.

Buscou receber a indenização securitária, porém esta foi recusada pela requerida com base em cláusula contratual que exclui da cobertura os danos causados pelo segurado ou condutor do veículo a ascendentes, descendentes, cônjuges, irmãos e parentes consanguíneos ou por afinidade, ou ainda que dele dependam economicamente (ID 100763526).

A autora propôs a ação com o objetivo de ver ressarcidos os reparos no veículo, no valor de R$7.225,00 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais), e também obter a reparação pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os pedidos foram julgados improcedentes e a autora condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A controvérsia em exame está em saber se é legítima a cláusula que exclui da cobertura danos causados a parentes, consanguíneos e afins, ou que dele dependam e, consequentemente, ou se deve ser declarada a sua nulidade.

O contrato celebrado pela autora, embora regido pelo CDC, não impede que haja cláusula restritiva de cobertura, desde que seja expressa e esteja redigida de forma clara e seja de fácil entendimento para o contratante.

Portanto, é admitida a exclusão de cobertura no contrato de seguro, desde que a cláusula tenha sido redigida de forma clara.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO AUTOMOTIVO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - INDEFERIMENTO NA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - FURTO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - LUCROS CESSANTES -
EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO - LEGALIDADE
- VEÍCULO UTILIZADO COMO UBER - CLÁUSULA QUE PREVÊ DEPRECIAÇÃO DE 30% SOBRE A TABELA FIPE - VALIDADE PARCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do feito e o indeferimento da denunciação da lide na sentença, se intimada para especificar provas, a seguradora quedou-se inerte.

A prova da existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A alegação de fraude deve ser cabalmente comprovada pela associação de proteção veicular, uma vez que a boa-fé é presumida. Ausente prova nos autos de fraude e má-fé, impõe-se a condenação da associação de proteção veicular ao pagamento da indenização.

Quanto à interpretação das cláusulas contratuais, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é necessário aplicar estritamente os termos convencionais, sobretudo com relação aos riscos cobertos, já que há uma correlação entre a cobertura e o prêmio
.

Não é abusiva a cláusula que exclui o pagamento de eventuais lucros cessantes em virtude do furto do veículo, quando o associado tem conhecimento prévio da referida exclusão
.

Deve ser reconhecida a legalidade da cláusula que prevê a depreciação de 30% sobre a tabela FIPE dos veículos utilizados como Uber e afins.

Tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Novo Códig o de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.092090-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 10/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DANOS MATERIAIS - SEGURO - EXCLUSÃO DA COBERTURA - CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E PRECISA.

-
O contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, pois o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos contornos pactuados pelas partes na contratação
.

-
Estando comprovado que o contrato de seguro possui cláusula expressa que exclui a cobertura em determinadas circunstâncias, notadamente em razão do descumprimento da legislação vigente e do estado de conservação do veículo, tendo o dano decorrido de situações dessa natureza, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

- Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.601938-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2021, publicação da súmula em 29/04/2021)

Portanto, o que se observa é que há clausula expressa no contrato que dispõe sobre a exclusão da cobertura em caso de danos causados a familiares e dependentes.

No caso, o condutor do veículo segurado no momento do acidente era o pai do proprietário e condutor do veículo que foi atingido na parte traseira e causou os danos cuja restituição busca a autora.

O direito à indenização de seguro restringe-se às coberturas previstas no contrato, de modo que não se afigura devida a indenização perseguida.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso da autora, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021